Tribunal: TJES
Processo: 5023969-48.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023969-48.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOURIVAL CORREA FILHO

APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA EFETIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de revisão de cláusulas em contrato de financiamento de veículo celebrado com o Banco Hyundai Capital Brasil S.A. O apelante sustenta a abusividade da capitalização diária de juros, da cobrança de seguro prestamista, da tarifa de avaliação de bem e da tarifa de registro de contrato, pleiteando a repetição do indébito em dobro e a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a assistência judiciária gratuita em favor do apelante; (ii) determinar se é válida a capitalização diária de juros quando o contrato omite a taxa efetiva diária, limitando-se a informar as taxas mensal e anual; (iii) estabelecer se a cobrança de seguro prestamista e de tarifa de avaliação de bem configuram práticas abusivas no caso concreto; (iv) verificar a legalidade da tarifa de registro de contrato diante da comprovação do gravame; (v) definir se a restituição de valores deve ocorrer de forma dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR: A impugnação à assistência judiciária gratuita deve ser rejeitada, pois o apelado não apresentou prova idônea para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural, sendo que a aquisição de veículo por professor para fins profissionais não indica sinais exteriores de riqueza incompatíveis com o benefício.

4. MÉRITO: A capitalização de juros em periodicidade diária exige a indicação clara e ostensiva da taxa efetiva diária no instrumento contratual, conforme o dever de informação estabelecido no art. 46 do CDC.

5. A previsão das taxas mensal e anual, ainda que a anual supere o duodécuplo da mensal, apenas autoriza a capitalização mensal, não suprindo a omissão quanto à taxa diária pactuada.

6. A contratação de seguro prestamista sem a demonstração de que foi oportunizada ao consumidor a escolha de seguradora diversa em mercado aberto caracteriza venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ.

7. A cobrança da tarifa de avaliação de bem é abusiva quando a instituição financeira deixa de comprovar a efetiva prestação do serviço de vistoria técnica, descumprindo o ônus probatório fixado no Tema 958 do STJ.

8. A tarifa de registro de contrato é legítima quando há prova documental de que o serviço foi prestado, como a anotação do gravame de alienação fiduciária no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e).

9. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC, uma vez que a orientação do STJ no Tema 929 dispensa a prova de má-fé subjetiva, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A validade da capitalização diária de juros em contratos bancários depende da previsão expressa da taxa efetiva diária, não sendo suprida pela mera informação das taxas mensal e anual.

2. É abusiva a cláusula que obriga o consumidor a contratar seguro prestamista com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, configurando venda casada.

3. A cobrança de tarifa de avaliação de bem pressupõe a prova da efetiva realização do serviço pela instituição financeira.

4. A repetição em dobro do indébito em contratos de consumo independe da prova de má-fé, bastando que a cobrança indevida configure violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: art. 46, art. 51, IV e § 1º, e parágrafo único do art. 42 da Lei 8.078/1990 (CDC); art. 422 da Lei 10.406/2002 (CC).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); STJ, REsp 2.209.891/SP, j. 09.03.2026; STJ, REsp 2.247.669/PR, j. 09.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
LOURIVAL CORREA FILHO
, em razão da Sentença (ID 18129993) proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário, ajuizada em face de
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando resolvido o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 18129994) alega o Apelante, em síntese: I) que o contrato fere o Princípio da Informação ao não esclarecer de maneira clara que a utilização da Tabela Price enseja capitalização de juros no regime composto; II) que levantamento contábil apurou o pagamento de R$ 5.680,50 (cinco mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta centavos) pagos a maior em virtude da metodologia de juros aplicada; III) a ausência de pactuação expressa de juros capitalizados com periodicidade inferior à anual, em dissonância com a Súmula 539 e o REsp repetitivo 1.388.972/SC do STJ; IV) a abusividade da cobrança do Seguro Prestamista por configurar venda casada, bem como das tarifas de registro de contrato e de cadastro; V) o direito ao ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (ID 18129997), sustentando a legalidade dos encargos aplicados e requerendo o desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para
julgamento.

Vitória-
ES, 30 de março de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023969-48.2024.8.08.0024

APELANTE: LOURIVAL CORREA FILHO

APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela de urgência, por meio da qual a parte autora, ora apelante, busca a reforma do pacto de financiamento de veículo celebrado com a instituição financeira requerida.

A pretensão autoral ancora-se na suposta existência de encargos abusivos, notadamente no que tange à metodologia de capitalização de juros, à imposição de seguro prestamista e à cobrança de tarifas administrativas sem a devida contraprestação de serviços, pugnando, ao final, pela repetição do indébito em dobro.

A sentença impugnada julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, sob o fundamento de que as cláusulas contratuais estariam em conformidade com a legislação aplicável e com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, ao fundamento de que a pactuação da capitalização de juros foi expressa e que a incidência das tarifas e juros remuneratórios não configurava onerosidade excessiva capaz de anular o negócio jurídico.

Preliminarmente, no tocante à impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita suscitada pelo Apelado, embora sustente este que o valor do bem financiado e o montante das parcelas mensais se revelariam incompatíveis com a hipossuficiência econômica declarada, verifico que a instituição financeira não carreou aos autos prova robusta e idônea apta a elidir a presunção juris tantum de veracidade que milita em favor da declaração de pobreza firmada por pessoa natural.

Com efeito, a aquisição de veículo para o exercício profissional de professor, por si só, não demonstra sinais exteriores de riqueza que autorizem a revogação do benefício, especialmente quando os documentos fiscais acostados corroboram a limitação orçamentária do recorrente, devendo ser mantida a concessão da gratuidade da justiça.

Na espécie, no que tange ao mérito revisional, o ponto nevrálgico reside na legalidade da capitalização de juros na periodicidade diária e na abusividade de tarifas acessórias.

A orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, embora admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nas cédulas de crédito bancário, sua validade encontra-se condicionada à existência de cláusula expressa, redigida de forma clara e ostensiva (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06/03/2009).

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes prevê na cláusula "M" que os juros serão "capitalizados diariamente".

Todavia, embora o instrumento informe a taxa mensal de 2, 08% (dois inteiros e oito centésimos por cento) e a anual de 28, 07% (vinte e oito inteiros e sete centésimos por cento), omitiu por completo a indicação da taxa efetiva diária aplicada.

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o dever de informação previsto no artigo 46 do CDC, impõe às instituições financeiras a obrigação de discriminar a taxa diária quando esta for a periodicidade pactuada. Senão vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu a validade da capitalização em periodicidade inferior à anual com base na previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, sem indicar a taxa diária efetivamente pactuada.

2. O acórdão também afastou a alegação de venda casada na contratação do seguro prestamista, com base na declaração de adesão voluntária firmada pelo consumidor.

II. Questões em discussão

3. A controvérsia reside em saber: (i) se é válida a capitalização diária de juros na ausência de indicação clara da respectiva taxa; e (ii) se a contratação do seguro prestamista configura venda casada.

III. Razões de decidir

4. Esta Corte possui entendimento consolidado de que a capitalização de juros em periodicidade diária exige, além de pactuação expressa, a indicação clara da taxa efetiva diária, como forma de assegurar o dever de informação previsto no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A aplicação da tese do duodécuplo não se presta a suprir a omissão da taxa diária, sendo incabível presumir a legalidade da capitalização diária com base apenas na diferença entre taxas mensal e anual.

6. A ausência de indicação da taxa diária configura afronta ao dever de informação, tornando abusiva a cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros.

7. Quanto à alegada venda casada na contratação do seguro prestamista, a alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria reexame de cláusulas contratuais e do conjunto probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.

IV. Dispositivo

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido.

(
STJ -
REsp n. 2.209.891/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO E REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em apelação cível, em ação de busca e apreensão de veículo cumulada com revisão de cláusulas contratuais.

2. A controvérsia decorre de ação de busca e apreensão com pretensão de consolidação da propriedade e posse do bem, autorização de venda e revisão de cláusulas contratuais c/c tutela de urgência. O valor da causa foi fixado em R$ 51.514, 48.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a busca e apreensão, consolidou a posse e a propriedade do veículo, determinou a prestação de contas e condenou o réu nas verbas de sucumbência.

4. A Corte de origem manteve a busca e apreensão e, parcialmente, reconheceu abusividade da tarifa de avaliação do bem, venda casada nos seguros, limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, recálculo do CET e restituição em dobro dos valores cobrados a maior; embargos de declaração rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 6º, III, do CDC pelo dever de informação clara e adequada quanto à capitalização diária sem indicação da taxa diária; (ii) saber se a cláusula de capitalização diária sem taxa correspondente é abusiva à luz do art. 51, IV, do CDC; (iii) saber se a ausência de informação essencial sobre a taxa diária configura vantagem exagerada e nulidade nos termos do art. 51, § 1º, do CDC; (iv) saber se a admissão de capitalização diária sem pactuação da taxa viola a boa-fé objetiva do art. 422 do CC; e (v) saber se há divergência jurisprudencial quanto à exigência da indicação da taxa diária para validade da capitalização diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Segunda Seção do STJ admite a capitalização diária apenas com pactuação expressa da periodicidade e da taxa diária; a mera referência às taxas mensal e anual é insuficiente, impondo-se o afastamento da capitalização diária.

7. A cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, por dificultar o adimplemento das parcelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso especial provido.

(
STJ -
REsp n. 2.247.669/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

No caso vertente, a simples previsão genérica da capitalização diária, sem o respectivo percentual, impede que o consumidor mensure o custo real da evolução da dívida.

Ademais, a
tese do duodécuplo (taxa anual superior a 12 vezes a mensal) legitima apenas a capitalização mensal, não servindo como salvo-conduto para a prática da capitalização diária desprovida de transparência informativa.

Por conseguinte,
deve ser declarada
a ilegalidade da capitalização diária, devendo esta ocorrer na forma mensal.

Com relação ao
Seguro Prestamista no valor de R$ 2.310, 00 (dois mil, trezentos e dez reais),
c
onforme a tese firmada no
Tema 972 do STJ,
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, configurando a vedada "venda casada".

In casu
, e
mbora o banco alegue facultatividade, a ausência de comprovação de que foi oportunizad
a
ao autor a escolha de seguradora diversa, em mercado aberto, macula a validade da cobrança.

No mesmo viés de abusividade,
deve ser afastada a cobrança d
a Tarifa de Avaliação de Bem, uma vez que a instituição financeira não logrou demonstrar a efetiva prestação do serviço de vistoria técnica, ônus que lhe incumbia nos termos do
Tema 958 do STJ
.

Em sentido oposto,
mantenho a validade da Tarifa de Registro de Contrato no montante de R$ 350, 84 (trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos).

Isso porque, a
prova documental constante dos autos demonstra que o serviço foi efetivamente prestado, visto que o gravame de alienação fiduciária em favor do Banco Hyundai foi devidamente anotado no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e), conforme exigência do CONTRAN.

Com efeito, constatada a cobrança indevida de encargos no período da normalidade contratual, a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma dobrada.

A nova orientação da Corte Especial do STJ,
firmada na tese vinculante fixada no julgamento do
EAREsp 676.608/RS
(
Tema 929
)
dispensa a prova de má-fé subjetiva para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC em contratos de consumo, bastando que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva ou constitua engano injustificável.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou
parcial provimento,

para: i) d
eclarar a ilegalidade da capitalização diária de juros por violação ao dever de informação, determinando que a incidência ocorra na periodicidade mensal;
ii) d
eclarar a nulidade da cláusula de Seguro Prestamista
no valor de
R$ 2.310, 00 (dois mil, trezentos e dez reais), e da Tarifa de Avaliação de Bem, por configurarem práticas abusivas;
iii)
c
ondenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a título dos encargos ora anulados, bem como da diferença decorrente do recálculo da capitalização.

Tendo em vista a nova feição sucumbencial atribuída à lide, e diante a sucumbencia mínima do ora Apelante, inverto os ônus da sucumbencia fixados na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.